Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-20.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002594-20.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMERY SOUSA FREITAS - CPF: 002.004.861-01 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DA CAUSA.
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DANO MORAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré Bradesco Vida e Previdência S.A., apenas para afastar a condenação por danos morais. A embargante Bradesco Vida e Previdência alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando que seja utilizado o valor da condenação e não o valor da causa. Já a embargante
autora
aponta erro material e omissão na exclusão dos danos morais, sustentando inexistência de litigância predatória e fracionamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa e não no valor da condenação, contrariando o art. 85, §2o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se houve erro material ou omissão no
reconhecimento da litigância predatória e no consequente afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado observa corretamente o art. 85, §2o, do CPC, pois, ausente condenação, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa é adequada, nos termos do art. 85, III, do CPC.

Não há omissão relevante quanto à base de cálculo da verba honorária, sendo os embargos mero inconformismo da parte com o resultado da lide.

A conclusão pela existência de litigância predatória está fundada em verificação de que a autora ajuizou cinco ações com fundamento idêntico, cada uma por desconto distinto, o que caracteriza fracionamento indevido e justifica o afastamento dos danos morais.

A jurisprudência da própria Câmara, em caso análogo (Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015), rechaça a concessão de danos morais em hipóteses de demandas predatórias, para evitar enriquecimento ilícito.

Todos os pontos relevantes foram analisados no acórdão recorrido, inexistindo omissão, erro material, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento de norma legal para fins de recurso especial não prescinde da presença de um dos vícios processuais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, III, do CPC quando não houver condenação no processo.

O ajuizamento de múltiplas ações com causas de pedir idênticas, diferenciadas apenas pelos valores dos descontos, configura litigância predatória e afasta a caracterização de dano moral.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza a utilização dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial
provimento à Apelação Cível da
ré apenas
para afastar
a condenação
pelos danos morais
.

A
embargante
Bradesco
Vida e Previdência
alega
que o acórdão incorreu em omissão ao não observar corretamente a base de cálculo prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi atribuída como parâmetro o valor da causa, em vez do valor da condenação, o que considera inadequado.

Sustenta que, como a condenação abrangeu valores patrimoniais – especificamente danos morais –, a base correta para fixação dos honorários deveria ser o valor da condenação, observando-se os limites de 10% a 20% estabelecidos na norma citada.

A
rgumenta que os honorários advocatícios em ações declaratórias cumuladas com pedidos condenatórios devem ser fixados com base no “valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, conforme o §2o do art. 85 do CPC.

Aduz que
considerando que houve condenação por danos morais, é incabível a adoção do valor da causa como parâmetro para fixação da verba honorária.

Ressalta
ainda que, mesmo que não se reconheça o efeito modificativo aos embargos, é imprescindível que haja manifestação expressa sobre o artigo 85, §2o, do CPC, para fins de prequestionamento e viabilização de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Invoca, ainda, a Súmula 98 do STJ, para afastar eventual alegação de caráter protelatório dos embargos.

Por fim,
pede
que o acórdão seja integrado para explicitar que os honorários sucumbenciais sejam calculados conforme o valor da condenação, e que, na ausência de acolhimento com efeitos modificativos, as omissões sejam sanadas com manifestação expressa para fins de prequestionamento
.

A embargante
Rosemary
aponta

erro material e omissão no acórdão que afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de suposta litigância predatória e fracionamento de ações.

A
firma que essa conclusão é equivocada, pois, apesar da existência de outras demandas, a presente ação é a única movida contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., sendo as demais ajuizadas contra instituições distintas (como o Banco Bradesco), com diferentes causas de pedir e fundamentos jurídicos.

Sustenta que as
demais ações referem-se a tarifas bancárias e outros seguros não contratados, com partes distintas e objetos diferentes.

A
rgumenta que não há identidade de partes, pedidos ou causas de pedir, e que o desmembramento processual decorreu de necessidade técnica e jurídica, para evitar confusão e tumulto processual, conforme os princípios da economia e celeridade.

Destaca
que o próprio acórdão reconhece o desconto indevido em conta bancária de pessoa idosa, sem respaldo contratual, o que por si só configura dano moral
in
re

ipsa
, com base em ampla jurisprudência.

Diz
que a exclusão dos danos morais com base em suposta litigância predatória configura cerceamento de defesa, devendo ser corrigida.

Ao final
, requer: (i) o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e erros materiais; (
ii
) o reconhecimento de que não houve fracionamento indevido ou litigância predatória; e (
iii
) a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, conforme pleiteado na inicial e em consonância com a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré apenas para afastar a condenação pelos danos morais.

A
embargante
Bradesco Vida e Previdência alega
que o acórdão incorreu em omissão ao não observar corretamente a base de cálculo prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi atribuída como parâmetro o valor da causa, em vez do valor da condenação, o que considera inadequado.

No entanto,
O acórdão embargado está em plena consonância com a jurisprudência e com o art. 85, §2o, do CPC.

Isso porque, nestes autos,
não houve condenação; portanto, os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, III, do CPC), o que afasta a alegação de omissão e deixa claro o mero inconformismo do embargante com o desfecho dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via.

Por outro lado, a
embargante Rosemary aponta
erro material e omissão no acórdão que afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de suposta litigância predatória e fracionamento de ações.

No acórdão constou com clareza que, em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a embargante propôs
05
Ações com o mesmo argumento aqui exposto
(sendo cada uma por um desconto diferente)
. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Além disso,
esta
Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
16/09/2021) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (
EDcl
no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025